Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720050-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TULIO DIMAS LUCCHINI COUTINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado e determinou a baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel (ID no 194442135, autos de n. 0715357-67.2024.8.07.0001). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a obrigação de fazer determinada na decisão recorrida para cancelar a hipoteca, além de satisfativa, não pode ser mantida, pois a construtora eixou de repassar os valores devidos. 3. Sustenta a ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não estaria demonstrado o perigo ao resultado útil do processo e não seria aplicado o enunciado de Súmula 308 do STJ ao caso concreto, pois o imóvel objeto da controvérsia é comercial. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta na decisão recorrida.] 5. Preparo (IDs no 59203137 e ID no 59203138). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Conforme ponderado na decisão, o agravado apresentou documentos que corroboram os seus argumentos e demonstram que houve o pagamento total das parcelas do financiamento imobiliário, mas a hipoteca averbada no cartório de imóveis permanece ativa. 11. Sabe-se que a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante o consumidor, adquirente de boa-fé. Interpretação da Súmula 308 do STJ. Há precedente desta Relatoria: Acórdão no 1155816, 07162125620188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 07/03/2019. 12. Quitado o preço do contrato, o adquirente tem direito ao registro do seu imóvel livre do ônus hipotecário, cuja manutenção impede-lhe de ter o domínio pleno sobre o bem. 13. A garantia hipotecária foi firmada entre a construtora e a instituição bancária, motivo pelo qual não pode atingir terceiro adquirente da unidade autônoma, independentemente do momento da conclusão do negócio, se antes ou depois do registro do gravame, e da destinação que será dada ao bem (imóvel comercial ou residencial). 14. Por fim, destaco que a decisão agravada também foi proferida em desfavor da construtora (corresponsável) e com base em entendimento sumulado pelo STJ - Súmula no 308/STJ, o que afasta a pretensa probabilidade do direito afirmada nas razões do recurso. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO